Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Penhora. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC.
2. Caso concreto em que, constatado não haver desvirtuamento da conta poupança como conta corrente, os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, devem ser considerados impenhoráveis, conforme previsão do art. 833, X, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.